Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703813-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SOARES AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 79422193 do processo n. 0740535-57.2020.8.07.0001) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente contra a Emplavi Participações Imobiliárias Ltda., corrigiu de ofício o valor da causa apontado pelo autor com fulcro no art. 292, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 23075990), o agravante narra ter ajuizado contra a ora agravada ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel c/c pedido de tutela de evidência por descumprimento de preceito constitucional. Afirma que indicou como valor da causa a cifra de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), mas que esta foi contestada pelo d. magistrado a quo, o qual determinou a emenda da inicial para ajuste do valor da causa, sob o argumento de que a cifra não correspondia ao proveito econômico da ação. Relata que, em resposta, indicou à causa a importância de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), por se tratar do valor médio dos imóveis negociados na localidade em que se situa o bem discutido na ação. Contudo, aduz que o magistrado não acatou a indicação, fixando como valor da causa a importância de R$364.322,78 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), que corresponde ao valor atribuído ao imóvel no respectivo contrato de compra e venda para o caso dele ser levado a leilão. Após essa breve exposição dos fatos, argumenta o agravante que a decisão merece reprimenda, pois não se mostra justo adotar o valor do imóvel na planta como sendo o proveito econômico do processo. Assinala que o imóvel hoje conta com cerca de oito anos de uso, devendo ser considerada a depreciação que sofreu ao longo de tal período. Nesse particular, alega que a lei tributária atribui a imóveis usados uma depreciação de 4% (quatro por cento) ao ano e que o valor de uma quitinete em Brasília, atualmente, se situa na faixa de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a R$200.000,00 (duzentos mil reais). Assevera também que o valor atribuído à causa, correspondente a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por m2, extrapola a realidade do mercado imobiliário de Brasília, que opera com o indicador médio de R$8.156,00 (oito mil cento e cinquenta e seis reais) por m2. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão atacada para que seja atribuído à causa o valor demonstrado nos autos. Preparo recolhido (IDs 23075992 e 23075992). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, na hipótese, a despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, tem-se que o presente recurso não merece ser conhecido, pelas razões a seguir expostas. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. No caso, o agravante se insurge contra decisão na qual o magistrado a quo, amparado no art. 292, § 3o, do CPC[1], corrigiu de ofício o valor atribuído à causa pelo autor. A decisão, contudo, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, que desafiam a interposição de agravo de instrumento, pelo que o recurso é inadmissível. Aqui, não se esquece do entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Sabe-se que o valor da causa é relevante não só para a fixação de custas e honorários advocatícios, como também para uma série de outros reflexos decorrentes do processo, conforme lição do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: “A exigência de atribuição do valor da causa decorre de diversos reflexos que esse requisito gera sobre o processo: determinação de competência do juízo segundo as leis de organização judiciária, como a fixação de competência dos “Foros Regionais”; competência da Justiça Comum e dos Juizados Especiais; recolhimento das taxas judiciárias; fixação do valor para fins de aplicação de multas, no caso de deslealdade ou má-fé processual, que sempre leva em conta o valor da causa, seja para fixá-las em percentual desse valor, seja para desprezá-las quando o valor da causa for irrisório ou inestimável; fixação do depósito prévio na ação rescisória no valor correspondente a 5% por cento do valor da causa; nos inventários e partilhas, o valor da causa influi sobre a adoção do rito de arrolamento”. Entretanto, da análise dos autos vê-se que o feito se encontra em sua fase inicial e que o valor da causa, por ora, só tem relevo quanto ao recolhimento das custas iniciais, o que já foi feito pelo autor, ora agravante, conforme ID 79224873 do processo de referência. Portanto, a matéria tratada no recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar que eventual insurgência contra o valor da causa poderá ser suscitada em preliminar de apelação, segundo a inteligência dos art. 1.009, § 1o, do CPC[3]. A corroborar o raciocínio ora exposto, transcrevem-se os elucidativos precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ALTERA O VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART 1.015, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. TERRA PÚBLICA. TERRACAP. LEGITIMIDADE. PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do CPC, constam de rol taxativo, que não admite interpretação ampliativa. 2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. Em se tratando de demanda que tem por objetivo o estabelecimento do privilégio da isenção da fiscalização administrativa de construção ilegal, situada em área pública, a Terracap é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque, em princípio, a proteção que a agravante postula pode atingir direitos da referida empresa pública. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1158598, 07005115820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.009, §1o, DO CPC. REVERSÃO DA QUANTIA ORIGINALMENTE ATRIBUÍDA. ACOLHIDA. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECISÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. TESE DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL INFUNDADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante disposição contida no art. 1.009, §1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 1.1 Na hipótese dos autos, tem-se que a modificação ex ofício do valor da causa não é matéria que comporta agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portando, cabível sua discussão nesta esfera recursal, nos exatos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 2. O conteúdo econômico da demanda vincula-se ao que foi postulado pela parte autora, ou seja, tratando-se de ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor indenizatório foi atribuído em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos exatos termos do que dispõe o art. 292, inciso V, do CPC, sendo esta a correspondência do valor econômico pretendido, sendo o pedido de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito uma consequência natural do pleito indenizatório. (...) (Acórdão 1281063, 07088172520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Tem-se por configurada a ilegitimidade do Cartório Imobiliário para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da validade de negócio jurídico, com a finalidade de viabilizar o registro de transferência da propriedade do bem na matrícula do imóvel. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 5. ed. rev e atual. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020 [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.